Tribunal: STF
Processo: ARE 1375386
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO SEM FORMAÇÃO DE VÍNCULO TRABALHISTA OU PREVIDENCIÁRIO. LEI FEDERAL Nº 10.029, DE 2000. LEI ESTADUAL Nº 11.064, DE 2002. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 525, § 15, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMAS RG Nº 360 E Nº 722. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. A coisa julgada é instituto de direito formal que, a exemplo da perempção, da prescrição, da decadência e da perempção, inibe, resguardada a via rescisória, a discussão de mérito subjacente ao óbice de forma. Não provimento do agravo.” (e-doc. 5).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega a formação do título judicial em data posterior ao julgamento da ADI nº 4.173/DF, que afastou os direitos trabalhistas de militares temporários paulistas contratados pela Administração sob a égide da Lei estadual nº 11.064, de 2002, declarada inconstitucional, ante a burla da norma do art. 37, inc. IX, da Constituição da República, ora afrontada pelo acórdão recorrido (e-doc. 1, p. 157/171).



    É o relatório.



    Decido.



    3. A Fazenda Pública Paulista busca a desconstituição da coisa julgada que, na Corte de origem, reconhecia as verbas trabalhistas e previdenciárias ao militar contratado por vínculo temporário, a despeito das disposições contidas no Diploma que regeu a contratação (Lei nº 10.029, de 2000). 



    4. O argumento central do reclamo tem foco no decisum proferido na ADI nº 4.173/DF (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19/12/2018, p. 25/02/2019),o qual, entretanto, é posterior ao título judicial impugnado. 



    5. É bem de ver que a tese prolatada na mencionada ADI foi reafirmada no Tema nº 1.114 do ementário da Repercussão Geral, conforme a ementa a seguir reproduzida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO COM BASE NA LEI FEDERAL 10.029/2000 E NA LEI ESTADUAL 11.064/2002. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDE 4.173. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    Tese: “O sistema de prestação voluntária de serviço auxiliar de Polícia Militar, previsto pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído no Estado de São Paulo pela Lei 11.064/2002, cujas despesas são custeadas por auxílio mensal, de natureza meramente indenizatória, não gera vínculo empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.”



    (RE nº 1.231.242-RG/SP, Tema RG nº 1.114, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/11/2020, p. 19/11/2020; destaques acrescidos).



    6. Nada obstante, conforme sinalizei acima, o título judicial vergastado está protegido pela coisa julgada (art. 5º, inc. XXXVI, CRFB), para cuja rescisão imprescindível a propositura da ação rescisória (ex vi do art. 525, § 15, do CPC).



    7. A este respeito, incidentes as teses de repercussão geral nº 360 e nº 722, esta última, inclusive, que alerta para a distinção entre a eficácia normativa e a eficácia executiva dos precedentes vinculantes da Suprema Corte. Confira-se:



    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



    (RE nº 611.503-RG/SP, Tema RG nº 360, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. Ac. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 20/09/2018, p. 19/03/2019).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    Tese: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).”



    (RE nº 730.462-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 28/05/2015, 09/09/2015; destaques acrescidos).



    8. Destaco ainda a correção do acórdão impugnado à luz do Tema IRDR nº 35 da Corte bandeirante, que reviu seu posicionamento inicial (exarado no Tema IRDR nº 2), com o alerta para o necessário ajuizamento do pleito rescisório a fim de desconstituir os títulos judiciais firmados em sentido contrário e, tal como cá, protegidos pela coisa julgada. Cabe destacar:



    “A Turma Especial, observando o que decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.231.242/SP (Tema nº 1114), aos 13.11.2020, revoga oque assentado no IRDR nº 0038758-92.2016.8.26.0000 (Tema nº 02), levantada a suspensão efetivada quando da admissibilidade da revisão, ressalvada a hipótese do art. 987, §1º do CPC/2015. Em continuação, julgaram improcedente a ação em que proposta a revisão.



    (...)



    Mesmo por isso, a revisão que aqui se propõe não tem o condão de acarretar a rescisão imediata e automática de outras decisões que, por ventura, tenham sido proferidas em sentido contrário. Caberá às partes interessadas, se assim entenderem pertinente, perquirir o que de direito pelas vias adequadas, servindo apresente revisão apenas como diretiva pro futuro para os demais órgãos integrantes do sistema judiciário paulista.



    (TJSP, IRDR nº 0036604-96.2019.8.26.0000, Tema nº 35, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, Órgão Especial, j. 04/12/2020, p. 22/01/2021; destaques acrescidos).”



    9. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.426.168/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RE nº 1.398.866/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, RE nº 1.337.939/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator